Tribunal: TJDFT
Processo: 0704203-63.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. MAUS TRATOS CONTRA ANIMAL SILVESTRE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE ERRO DE TIPO OU DE PROIBIÇÃO. PENA NECESSÁRIA E PROPORCIONAL.
1. A falta de perícia em vídeo feito por popular, no qual o réu aparece transportando uma capivara presa por uma corda e chutando o animal, não tem o condão de macular a prova, principalmente por ter sido confirmado em Juízo por dois policiais que atuaram na investigação do fato.
2. O dolo de maltratar animal é claro quando se observa as reiteradas agressões, sendo que a alegação de que ele estava apenas se divertindo trata-se de mera tentativa de isentar-se de responsabilidade penal.
3. Para caracterização de erro de proibição é necessária comprovação de que o réu não tinha ciência da ilicitude da conduta, o que não ocorre no caso.
4. A aplicação da pena é imprescindível para a repreensão do réu pela conduta criminosa e o devido resguardo ao meio ambiente, nos termos do mandado de criminalização constitucional (artigo 225, § 3o).
5. Apelação não provida.